Tribunal: CARF
Processo: 10730.011163/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.011163/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.703 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ANGELA MARIA BRANCO DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento expedida em
procedimento de revisão de declaração relativa ao exercício de 2009, por meio da qual
foi desconsiderado o valor de IRPF a Restituir declarado e está sendo exigido o IRPF
Suplementar, no valor de R$ 2.346,23, acompanhado da multa de 75% e dos juros de
mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação, a
autoridade fiscal procedeu à glosa do valor de R$ 20.180,12, declarado a título de
dedução com despesa médica, “por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução”. Compõem o referido valor as quantias de:
R$ 250,00 (Viviane Croccia Erthal) e R$ 1.200,00 (Oftalmoclínica Icaraí Ltda) –
documentos apresentados não atendem às formalidades legais (dados insuficientes; sem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011163/2009-73
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.703 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011163/2009-73

identificação do paciente e/ou do endereço, CPF ou telefone do consultório ou
estabelecimento médico, em desacordo ao solicitado por meio de intimação);
R$ 18.370,12 (Amil Assistência Médica Internacional) – falta de discriminação, por
beneficiário do plano, dos valores pagos, em desacordo ao solicitado por meio de
intimação.
Em sua impugnação, a contribuinte contesta as glosas e apresenta documentos com o
objetivo de comprovar as deduções (fls. 12 a 14).
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas efetuadas com
o contribuinte e seus dependentes, desde que devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/5/2012 (fl.36), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 14/6/2012 (fl. 38), alegando, em apertada síntese, que
todas as despesas tem como beneficiária a mãe da contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Tendo sido apresentado por parte legítima, passo a analisar a tempestividade do
recurso voluntário e a possibilidade de conhecimento do mérito por esta instância.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação pode ser realizada por
via postal e, neste caso, ela se considera feita na data do seu recebimento.
O aviso de recebimento aponta que a correspondência foi entregue no domicílio
tributário eleito pelo recorrente em 14/5/2012 (fl.36), segunda-feira. Quanto ao fato de ter sido
recebida por terceiro, trago a Súmula CARF no 9, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Dessa feita, considera-se a recorrente cientificada da decisão de primeira instância
em 14/5/2012.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em 15/5/2012, findando em 13/6/2012
(quarta-feira).
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.703 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011163/2009-73

Como o recurso voluntário foi interposto somente em 14/6/2012 (fl.38), forçoso
concluir por sua intempestividade, não podendo ser conhecido.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital